Tribunal: TJSP
Processo: 2218856-96.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
ção das custas de preparo de apelação manejada na fase de conhecimento – Insurgência do banco exequente ao fundamento de que foi violada a competência desta Câmara para examinar a admissibilidade das apelações manejadas na ação monitória no 0093539-46.2002.8.26.0100 – Descabimento – Pretensão que não visa preservar a competência do Tribunal ou de garantir a autoridade de suas decisões - Mera irresignação limitada ao cabimento da complementação tardia das custas de apelação manejada na fase de conhecimento – Provimento jurisdicional contra o qual o sistema processual civil prevê recurso específico (apelação) – Inexistência dos requisitos ensejadores da propositura da reclamação – Art. 102, I, "l" da CF e art. 195 do RITJSP – Não conhecimento.
(TJSP; Reclamação 2218856-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2022; Data de Registro: 28/08/2022)

Classe/Assunto:

Reclamação / Contratos Bancários

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/08/2022

Data de publicação:

28/08/2022

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Extinção em razão da prescrição intercorrente com determinação de complementação das custas de preparo de apelação manejada na fase de conhecimento – Insurgência do banco exequente ao fundamento de que foi violada a competência desta Câmara para examinar a admissibilidade das apelações manejadas na ação monitória

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Extinção em razão da prescrição intercorrente com determinação de complementação das custas de preparo de apelação manejada na fase de conhecimento – Insurgência do banco exequente ao fundamento de que foi violada a competência desta Câmara para examinar a admissibilidade das apelações manejadas na ação monitória no 0093539-46.2002.8.26.0100 – Descabimento – Pretensão que não visa preservar a competência do Tribunal ou de garantir a autoridade de suas decisões - Mera irresignação limitada ao cabimento da complementação tardia das custas de apelação manejada na fase de conhecimento – Provimento jurisdicional contra o qual o sistema processual civil prevê recurso específico (apelação) – Inexistência dos requisitos ensejadores da propositura da reclamação – Art. 102, I, "l" da CF e art. 195 do RITJSP – Não conhecimento.